Tribunal: TJDFT
Processo: 0722100-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722100-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: BEATRICE SILVA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARIA DA SILVA SOUSA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para atribuir efeito suspensivo Afirma: "(...)que foi perfeitamente lícita a negativa de da internação em leito em UTI em decorrência de carência contratual uma vez que a Operadora Agravante agiu no exercício regular de um direito, conforme pactuado em contrato firmado entre as partes e em normas dos órgão reguladores dos planos de saúde. Ex positis, diante da plausibilidade do direito invocado, requer a operadora de plano de saúde agravante as seguintes providências: a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada d) a juntada dos documentos em anexo. Afirma que o ingresso da agravada se deu em 16/12/2021 e que a sua carência para cirurgias se daria em 14/06/2022, sendo que a autora, ora agravada, foi admitida na emergência no dia 11/06/2022, conforme ID prontuário médico 12775422, portanto quatro dias antes do fim da carência. Portanto, o prazo de carência seria atingido após quatro dias da sua chegada ao Hospital em situação de emergência, vez que se encontrava não parece relevante que pequeno lapso temporal possa obstar o direito da autora, ainda por que se encontrava em situação de emergência cardíaca. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de julho de 2022